Tribunal: TJDFT
Processo: 0712523-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712523-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS VIEIRA SANTOS AGRAVADO: VANTUIR BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUÍS CARLOS VIEIRA SANTOS contra decisão exarada pelo magistrado da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos 0712553-50.2020.8.07.0007 em que contende com VANTUIR BATISTA DA SILVA. Trata-se de ação ajuizada por Vantuir Batista da Silva em desfavor de Luis Carlos Vieira Santos, na qual requer a concessão de tutela de urgência para liberação de acesso à caixa de água e a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$10.000,00, a título de compensação por danos morais. Decisão de id 71940683 deferiu os benefícios da justiça gratuita e indeferiu a tutela de urgência requerida. A parte ré apresentou contestação/reconvenção de id 71940683, que foi declarada intempestiva pela d. Secretaria. A parte ré apresentou manifestação de id 82472365, na qual informa que o protocolo com 27 minutos fora do prazo legal, ou seja, às 00:27h do dia 28/01/2021 se deu por problemas no sistema PJe e porque a quantidade de documentos era elevada, não devendo ser reconhecida intempestividade da manifestação. É o relato do necessário. Decido. Na hipótese, o prazo para apresentação de contestação iniciou-se com a juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido (03/12/2020 – id 78852383), terminando apenas em 27/01/2020, haja vista que o prazo restou suspenso pelo recesso judiciário de 19/12/2020 a 20/01/2021. Nesse sentido, escorreita a certificação realizada pela secretaria, não havendo fundamento às alegações apresentadas pela parte ré. Com efeito, o PJe apresentou pequenas indisponibilidades nos dias indicados pela parte ré, sendo 5m51s em 26/01/2021 (19:17:09 às 19:23:00) e 2m7s em 27/01/2021 (15:36:18 às 15:38:25), o que evidentemente não impediu o protocolo da manifestação no sistema, que, conforme visto, ocorreu perto dos últimos minutos do último dia do prazo. Anote-se que nos termos do art. 11 da Resolução n. 185/2013 do CNJ e art. 12 do Provimento 12 de 17/08/2017, que regulamentam o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais de Primeira Instância deste Tribunal, apenas se a indisponibilidade ocorrer entre as 23h00m e 24h00m ou se for superior a 60 minutos entre as 6h00m e 23h00m, haverá prorrogação de prazo, o que não se verifica na hipótese, razão pela qual deve ser considerada intempestiva a manifestação da parte. Sobre questão similar, destaque-se precedente deste e. TJDFT, litteris: (...) 1. Em que pese o argumento da indisponibilidade temporária do sistema judicial eletrônico (PJE) no dia 12/12/2017, a apelante não comprovou as hipóteses de prorrogação de prazo que versam a Resolução 185/2013 do CNJ, que regulamenta o uso do PJE no âmbito do Poder Judiciário, previstas no art. 11. Por isso, a peça defensiva é intempestiva, tendo sido os efeitos da revelia devidamente aplicados (art. 344 do CPC). Preliminar de cerceamento de defesa afastada. (...) (Acórdão 1128492, 07274033520178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Certificado pela diligente Secretaria que a parte ré, malgrado devidamente citada, não apresentou contestação no prazo legal, decreto-lhe a REVELIA, ressalvando o disposto no artigo 345 do CPC. Na espécie, a par da revelia, conclui-se que o julgamento da ação prescinde da produção de provas em audiência, uma vez que os pedidos formulados podem ser apreciados com base na análise do Direito aplicável e das provas produzidas até o momento. Desse modo, dou por encerrada a fase de instrução, razão por que determino a conclusão do feito para julgamento antecipado, na forma dos Artigos 355, incisos I e II, do CPC/2015. Publique-se e, preclusa, promova-se a imediata conclusão do feito para sentença (ID 83205281, autos de origem). Em suas razões, o agravante insurge-se contra decisão anterior à objurgada que concedeu os benefícios da Justiça Gratuita ao agravado, alegando, em síntese, que não foram observadas as reais condições financeiras deste. Afirma que o agravado é sócio de duas empresas de porte médio no ramo da construção civil e não foram apresentados os documentos solicitados para concessão da benesse. O agravante também sustenta incorreção no não recebimento da contestação por intempestividade, uma vez que houve inconsistência no sistema do PJe no dia da protocolização e o que não foi levado em consideração (ID 25207296). Por fim, requer: a) com fulcro no art. 1.015 e seguintes, do Código de Processo Civil, o conhecimento do presente agravo de instrumento, considerada a urgência na questão, de acordo com precedentes firmados pela Corte Superior de Justiça; b) com fulcro no art. 995, §1o, do Código de Processo Civil, a atribuição de eficácia suspensiva ao recurso, porquanto sua ausência traz grande perigo de dano irreversível, e, por fim; c) com fulcro no art. 224, §1o, do Código de Processo Civil, o provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão, considerando, consequentemente, tempestiva a contestação apresentada no prazo correto, porém, cuja confirmação se deu de forma equivocada, tão somente por conta do erro do sistema, que apresentava inconsistências no dia do prazo fatal, a ensejar a prorrogação do prazo estipulado. Preparo regular (ID 25207295). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, em caso de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso dos autos, em uma análise preliminar inerente a esta fase processual, verifica-se que o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada, mormente a probabilidade do direito. No que se refere à tempestividade da contestação, importa salientar que o agravante foi citado em 03 de dezembro de 2020, certificado na mesma data pelo Oficial de Justiça e juntada a certidão em 11 de dezembro próximo passado. Nesse passo, seu prazo findou em 27 de janeiro de 2021 às 23:59:59 considerando o prazo o recesso forense e a suspensão do prazo até o dia 20 de janeiro de 2021. O agravante insurge-se contra a intempestividade certificada alegando que o sistema do Pje estava instável durante o dia da interposição o que pode ter ocasionado a juntada atrasada de 27 segundos. Apesar desta alegação, no registro do monitoramento desta Corte[1] não consta nenhum abalo no sistema superior a 60 minutos. Segue tabela das indisponibilidades do sistema no mês de janeiro do corrente ano: Dia Tempo de Indisponibilidade Horário 4 30m24s 20:48:04 às 21:18:28 (00:30:24) 11 2m50s 08:11:15 às 08:14:05 (00:02:50) 12 14m2s 07:03:17 às 07:03:17 (00:14:02) 26 5m51s 19:17:09 às 19:23:00 (00:05:51) 27 2m7s 15:36:18 às 15:38:25 (00:02:07) Importa lembrar que se a falha do sistema for entre 6h e 22h59 a indisponibilidade tem que ser superior a 60 min (corridos ou intermitentes) para gerar a prorrogação do prazo. As indisponibilidades que ocorram em dias em que não há expediente forense ou no horário das 0h até às 5h59 não afetam os prazos e, por fim, qualquer indisponibilidade ocorrida entre 23h e às 23h59, mesmo que por período ínfimo já gera prorrogação do prazo. As provas carreadas pelo agravante no ID 25207297 não possibilita a prorrogação do prazo, pois no dia da protocolização da contestação a falha no sistema não ultrapassou a três minutos. Vale lembrar que ao agravante é concedido o prazo de 15 dias úteis para contestar, in casu, o prazo foi estendido em razão do recesso forense e da suspensão dos prazos até o dia de 20 de janeiro, pelo que se conclui que o agravante teve mais de um mês para responder a ação e a opção por deixa-la para o último minuto não pode ser atribuído à falha no sistema. Acresce-se ainda que não é atribuível ao sistema do processo eletrônico eventual problema com o servidor externo das partes ou de seus causídicos. No que se refere aos argumentos lançados a respeito da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ao agravado, efetivado na decisão ID 71940683 (autos originários), não tendo sido recepcionada a contestação a impugnação deverá ser analisada em sede de preliminar de eventual apelação. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Publique-se. [1] tjdft.jus.br/pje/monitoramento [1] tjdft.jus.br/pje/monitoramento , , 30 de abril de 2021 11:01:02. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador